Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-82.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011644-82.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GENIRA ALTINA DA SILVA - CPF: 522.391.601-87 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA PASEP. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível de Cáceres/MT que julgou procedente pedido de GENIRA ALTINA DA SILVA, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 33.296,80 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, em razão de alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP de titularidade do falecido esposo da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a complexidade técnica da prova necessária à apuração de valores de conta vinculada ao PASEP inviabiliza o processamento da causa no âmbito do Juizado Especial Cível, por demandar perícia contábil incompatível com o rito da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve análise de documentos incompletos e contraditórios sobre a movimentação de conta PASEP, exigindo a realização de perícia contábil detalhada para apuração histórica de depósitos, saques, atualização por índices de correção e conferência de microfichas.

A produção de prova pericial contábil caracteriza alta complexidade técnica, incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade do rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95, conforme entendimento consolidado pela Primeira e Terceira Turmas Recursais do TJMT.

O Enunciado no 54 do FONAJE dispõe que a aferição da menor complexidade da causa é feita com base no objeto da prova, sendo a necessidade de perícia contábil critério decisivo para afastar a competência do Juizado Especial.

Ainda que o STJ, no Tema 1150, tenha reconhecido a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relativas ao PASEP, tal entendimento não afasta a análise da competência, que deve observar a estrutura probatória do caso concreto.

A ausência de documentação suficiente por parte da autora e a contestação documental apresentada pelo banco reforçam a necessidade de instrução técnica aprofundada, devendo o feito tramitar perante a Justiça Comum Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de valores em conta vinculada ao PASEP torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A aferição da competência no Juizado Especial deve considerar a complexidade da prova exigida, e não o conteúdo do direito material discutido.

A insuficiência de prova documental e a controvérsia técnica entre as partes justificam o processamento da demanda na Justiça Comum Estadual.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95,
arts
. 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante
citada:

TJMT
, N.U 1020659-87.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 10.02.2025, DJE 13.02.2025.

TJMT, N.U 1048016-45.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

TJMT, Conclusão no 8 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE no 11.799,
01.10.2024.

FONAJE, Enunciado no 54.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Cáceres/MT, que
julgou procedentes os pedidos formulados por GENIRA ALTINA DA SILVA
, condenando a instituição financeira ao pagamento de
R$ 33.296,80 (trinta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)
a título de danos materiais, além de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
por danos morais, sob o fundamento de falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, de titularidade do falecido esposo da autora, WALDEVINO DE JESUS PEREIRA DA SILVA.

A parte recorrente, em sede preliminar,
argui a incompetência do Juizado Especial
, alegando que a demanda exige a
realização de perícia contábil especializada
para aferição do suposto saldo de conta PASEP e apuração de eventuais falhas de gestão, o que é
incompatível com o rito sumaríssimo da Lei 9.099/95
. No mérito, sustenta sua
ilegitimidade passiva
, por ser mera gestora operacional dos recursos, atribuindo à União a titularidade do fundo. Por fim, impugna os valores fixados a título de indenização e a existência de danos materiais e morais.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais. Passo à análise do mérito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares
,

A matéria submetida à apreciação deste colegiado exige, inicialmente, a análise da preliminar de incompetência do Juizado Especial, suscitada pelo recorrente.

De fato, a jurisprudência consolidada desta Primeira Turma Recursal tem firmado entendimento no sentido de que ações que envolvem a apuração de saldo de conta vinculada ao PASEP, com discussões relativas à aplicação de índices de correção
monetária, saques pretéritos, ausência de créditos e divergências entre microfichas e extratos, caracterizam-se por elevada complexidade técnica.

No caso concreto, observa-se que a parte autora não apresentou documentos aptos a comprovar, de plano, o montante dos valores supostamente devidos, limitando-se à juntada de planilha unilateral, microfichas e extratos antigos. Por sua vez, o banco anexou documentos que contestam a narrativa da autora, exigindo, para o deslinde da controvérsia, a realização de perícia contábil minuciosa, voltada à apuração de depósitos realizados, movimentações históricas e aplicação de critérios financeiros legais ao longo de décadas.

Esse contexto impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, que dispõe:

“Art. 51. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito: (...)

II - quando reconhecer a incompetência do
Juizado.”

O FONAJE, por meio do Enunciado no 54, já consolidou entendimento no sentido de que:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito
material.”

Portanto, não é o conteúdo da pretensão (valores relacionados ao PASEP), mas a complexidade da prova necessária para sua apuração que define a competência. No presente caso, a prova pericial contábil mostra-se imprescindível, conforme diversos precedentes desta e de outras Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS DA CONTA DO CONSUMIDOR CORRENTISTA - PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

(
N.U 1020659-87.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE em 13/02/2025)

RECURSO INOMINADO – CONTA PASEP – LEVANTAMENTO DE VALORES – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO
PROVIDO.

(
N.U 1048016-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE em 21/02/2025)

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1150, tenha reconhecido a legitimidade passiva do Banco do Brasil, tal entendimento não elide a análise da competência jurisdicional, que deve considerar a complexidade fática e técnica da causa, conforme disposto na Conclusão no 8 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJMT (DJE no 11.799, de 01/10/2024):

“
PIS/PASEP. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A ESSE TÍTULO. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL.”

Dessa forma, ainda que a autora fundamente sua pretensão em jurisprudência e dispositivos legais, a ausência de prova documental robusta e a necessidade de produção de prova pericial contábil tornam a demanda incompatível com o rito sumaríssimo e oral dos Juizados Especiais. Assim, a causa deve ser processada perante a Justiça Comum Estadual, a qual dispõe de estrutura adequada para o desenvolvimento da prova técnica necessária.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e, no mérito, por seu PROVIMENTO, a fim de reconhecer a INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, extinguindo-se o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, com a consequente anulação da sentença prolatada.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista a extinção do feito e a fase em que proferido o julgamento, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências legais cabíveis.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025